Tribunal: TJMT
Processo: 1013415-76.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013415-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAIANA DE OLIVEIRA BERGER - CPF: 039.980.751-94 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS SEM CORROBORAÇÃO. SÚMULA 34 DA TRU. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA. SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado, manteve condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo alegada pela parte recorrente a regularidade da contratação e a suficiência das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela parte reclamada são suficientes para comprovar a existência da contratação e do débito que ensejou a inscrição; (ii) estabelecer se a existência de anotação restritiva pretérita afasta o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não apresenta elementos robustos capazes de comprovar a regular contratação e a origem do débito.

4.

Telas sistêmicas possuem valor probatório condicionado à existência de outros elementos corroborativos, nos termos da Súmula 34 da TRU, o que não ocorre no caso.

5.

Os contratos juntados carecem de elementos mínimos de validação da contratação eletrônica, como IP, geolocalização ou dados técnicos que vinculem a manifestação de vontade à parte autora, revelando-se documentos unilaterais e insuficientes.

6.

A comprovação da relação jurídica não implica, por si só, a demonstração da existência de débito válido.

7.

A inscrição indevida caracteriza ato ilícito, em tese apto a gerar dever de indenizar.

8.

A existência de anotação restritiva pretérita regularmente mantida afasta o dano moral indenizável, conforme Súmula 385 do STJ.

9.

O extrato juntado evidencia registros anteriores válidos, demonstrando que a restrição creditícia já existia, sem agravamento relevante da esfera extrapatrimonial.

10.

A parte autora não comprova a inexistência, cancelamento ou discussão judicial das anotações anteriores, ônus que lhe incumbia.

11.

Afasta-se a aplicação da Súmula 52 da TRU/MT em razão de sua limitação temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova da contratação eletrônica exige elementos técnicos mínimos que vinculem o consumidor, não sendo suficientes telas sistêmicas desacompanhadas de outros meios probatórios. 2. A demonstração da relação jurídica não supre a necessidade de comprovação da existência do débito. 3. A existência de inscrição anterior válida em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1999, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TRU, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra o julgamento monocrático proferido, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O presente agravo interno visa a reforma da decisão monocrática proferida para alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
. Ao final, pugna a reformada da sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral e a redução da verba honorária arbitrada.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim dos débitos atribuídos à parte reclamante. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026